Tribunal: TJMT
Processo: 0000785-49.2002.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000785-49.2002.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO DA CRUZ SOBRINHO - CPF: 459.204.271-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO CARDOSO NOGUEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), LEVI RECHE FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO PEREIRA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIZAN FERNANDES COSMO (TERCEIRO INTERESSADO), CHÁCARA NOSSA SENHORA APARECIDA (VÍTIMA), DELMIRO CARDOSO (VÍTIMA), JOSÉ FÉLIX (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA, EM CONCURSO MATERIAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÕES DEFENSIVAS: INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÕES – FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TERCEIRA FASE – ROUBO - CUMULAÇÃO DE TRÊS MAJORANTES

SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA - FRAÇÃO DE AUMENTO SEM PREVISÃO LEGAL - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA – CONFISSÕES [EM JUÍZO] DOS CORRÉUS - ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA AOS APELANTES [PRESENÇAS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO E PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS DOS ROUBOS] – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS [COESÃO NA DESCRIÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS] – DEMONSTRAÇÃO DO USO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE – VINCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DIVISÃO DE TAREFAS [LIDERANÇA, VIGILÂNCIA, MOTORISTA] – COMPROVAÇÃO - JULGADOS DO TJDFT E TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO STF - DOSIMETRIA – PENA BASILAR – CULPABILIDADE – CONHECIMENTO DA ILICITUDE – ELEMENTO INTEGRANTE DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – MOTIVAÇÃO – LUCRO FÁCIL – INERENTE AO ROUBO – BIS IN IDEM – JULGADOS DO STJ E TJMT - CONSEQUENCIAS – TRAUMAS PSICOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJMT – PENA-BASE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - TERCEIRA FASE – ROUBO - TRÊS MAJORANTES – AUMENTO DE 2/5 [DOIS QUINTOS] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REDUÇÃO AO MÍNIMO [1/3] – ACÓRDÃOS DO STJ – SÚMULA 443 DO STJ – FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA – AUMENTO EM DOBRO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
[LEI No 12.850/2013] – ALTERAÇÃO PARA MAJORAÇÃO EM METADE – ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA
READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O
REGIME INICIAL SEMIABERTO; RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas [...] se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades [...] sobretudo pela confissão [...] de um dos acusados somada as declarações de testemunhas”
(TJDF, 07015206020208070008).
No mesmo sentido: AP 0038442-96.2018.8.11.0042;
AP no 167893/2014.

A formação de quadrilha armada ocorre com a existência de
“vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum e meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5o ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2130).

“O crime de quadrilha se consuma [...] no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no momento da adesão de cada qual; crime formal, nem depende, a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem, conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão de algum dos crimes-fim da associação”
(STF, HC no 86630).

“Inexistindo dúvidas de que os acusados se associaram de forma permanente e estável para a prática de crimes [...] deve ser mantida a condenação pelo crime de quadrilha armada
” (TJMT, Ap no 37308/2014).

A [potencial] consciência da ilicitude se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir
fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ,
RHC 41.883/MG)
. No mesmo sentido: TJMT,
Enunciado Criminal 12.

“Os motivos foram valorados em desfavor do paciente, em face do lucro fácil, fundamento que não se presta a tal valoração por se tratar de razão inerente ao delito imputado (roubo), de cunho patrimonial”
(STJ, HC no 422.585/ES). No mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC 563.219/SP; TJMT, 0003704-65.2019.8.11.0004.

“Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos”
(TJMT, AP 0000448-63.2020.8.11.0042).

“
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
(STJ, Súmula 443).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do roubo, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 1798264/RS).

“Quanto ao crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, o qual previa que a pena deveria ser aumentada em dobro quando se tratasse de quadrilha ou bando armado, há de ser observado que com a edição da Lei n. 12.850/2013, a pena para esta hipótese passou a sofrer o aumento “até a metade” e não mais no dobro, razão pela qual, tratando-se de novatio legis in mellius, torna-se imperiosa a readequação das reprimendas neste tocante, ainda que de ofício”
(TJMT,

Ap no 37114/2013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
0000785-49.2002.8.11.0053 – COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

APELANTE(S):

MARCELO DA CRUZ SOBRINHO

MARCELO CARDOSO NOGUEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger, nos autos de ação penal no 46-A/2001 (Código 3707), que os condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas] e quadrilha armada, em concurso material, sendo o
primeiro
a 10 (dez) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa e o
segundo
a 11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, I, II e V [redação anterior à Lei no 13.654/2018], c/c art. 288, parágrafo único [redação anterior à Lei no 12.850/2013], ambos do CP – (ID 101556528-fls.10/19).

Os apelantes sustentam
que: 1) não há provas suficientes para a condenação por roubo majorado; 2)
“não existe nos autos qualquer elemento suficiente para sustentar que os réus formaram uma associação criminosa estável com o escopo de cometer vários crimes”
; 3) houve erro na exasperação da pena-base porque: a) a valoração da culpabilidade teria sido genérica e sem fundamentação concreta; b) a obtenção de
“lucro fácil”
é inerente ao roubo, a configurar
bis in idem
; c) as consequências do crime [traumas psicológicos nas vítimas] não estão comprovadas; 4) não há fundamentação concreta para o aumento de 2/5 (dois quintos) na terceira fase de dosimetria do roubo em razão das três causas de aumento reconhecidas [
emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
]; 5) na formação de quadrilha armada,
“o aumento da pena ocorreu em fração em dobro, sem qualquer previsão legal”
.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 101556528-fls.68/84).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 101556528-fls.111/117).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados nas penas dos crimes descritos nos arts. 157, § 2o, incisos I, II e V e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pugna pela absolvição dos apelantes, nos crimes de roubo e associação criminosa, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma das dosimetrias das penas de ambos os apelantes – Alegações parcialmente procedentes – Prova bastante a sustentar os éditos condenatórios – Autoria e materialidade comprovadas exaustivamente nos autos – Confissão de corréus que narraram como funcionava a associação criminosa – Pena-base – Necessidade de readequação – Circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime inerentes ao tipo penal – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para readequar o quantum fixado para as penas-base.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 114271990)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“Os denunciados associaram-se, formando uma quadrilha armada, com desideratum de cometer crimes, em especial roubos. Atuavam, geralmente, em Cuiabá e Várzea Grande, sendo registrados diversos delitos, alguns em apuração, praticados por eles.

[...]

Em agosto de 2001 planejou Levi o assalto à Chácara Nossa Senhora Aparecida, localizada em Santo Antônio de Leverger, de propriedade de José Carlos Novelli.

Pelo que se apurou, o objetivo era roubar pertences da vítima (a quadrilha tinha notícias de que, no local, existia um cofre com valores em seu interior), ou mesmo sequestra-la.

Como parte do planto criminoso, primeiramente três membros da quadrilha roubaram uma camionete marca Mitsubishi, ano 98, cor branca, placas JZX 0004 – MT, fato ocorrido em 28-8-2001, em Cuiabá-MT.

Tal veículo, que tinha como destino ser utilizado no assalto à chácara, ficou escondido na casa de Genésio Eufrásio, no bairro CPA, conforme determinação de “Russo”.

Em 31-8-2001, por volta das 3 horas, “Russo” e Maurizan se dirigiram, em uma camionete verde, S 10, de propriedade daquele, até a casa de Genésio Eufrásio, para pegar o outro veículo. As chaves da casa já estavam em poder de Levi, conforme adredemente planejado.

“Russo”, em sua camionete S 10, seguiu na frente, inclusive para verificar se não haveria problemas na barreira da Polícia Militar.

Maurizan conduziu a camionete Mitsubishi, onde sem encontravam as armas. Em sua companhia, estava um adolescente, Daniel.

Marcelo da Cruz Sobrinho e Marco Antônio seguira no Fiat Palio de Marcelo.

Todos eles, e também Marcelinho Mineiro, se encontraram na cidade de Santo Antônio de Leverger, em local previamente combinado, e em seguida se dirigiram, na camionete Mitsubishi, para a chácara da vítima Novelli, á exceção de Marcelo da Cruz Sobrinho, a quem coube ficar de guarda, na cidade, para avisar, via celular, se ocorresse qualquer problema, ou seja, se a polícia acaso se dirigisse para a chácara. Os veículos camionete S 10 e Fiat Pálio ficaram estacionados próximo a um bar, na cidade de Santo Antônio de Leverger.

Maurizan estacionou a camionete perto da porteira da chácara, e os demais integrantes do bando se dirigiram para a sede. Já se encontravam devidamente armados: revolver calibre .38 (o adolescente e Maurizan), espingarda 12 (Marco Antonio) pistolas calibre .380 (Maurizan e Marcelo) e metralhadora (“Russo”), além de outras armas.

Por volta das 6h45min, horas, quando Sérgio e Ronaldo, empregados da chácara, encontravam-se dentro da cabine de um caminhão, foram abordados pelo grupo de meliantes, que se apresentaram, primeiramente, como sendo “policiais federais”, e rendidos.

Ronaldo ainda tentou esboçar reação, e pegar uma espingarda calibre .22, marca CBC, modelo winchester, mas foi violentamente impedido por Marco Antônio.

Referidos funcionários, mais outros que se encontravam no local, perfazendo um total aproximado de quinze pessoas, foram todos rendidos pelo bando (Levi, Marco Antônio, Marcelo e o adolescente), levados para um barracão e obrigados a lá permanecerem, sob ameaças exercidas por meio de armas.

Levi, a todo momento, perguntava pelo patrão, Novelli, e queria também as chaves da casa.

Enquanto isso, Maurizan, que ficara próximo à porteiro, avistou um veículo VW Gol, com dois ocupantes (Delmiro Cardoso de Oliveira e José Felix), que vinha ao seu encontro. Abordou-os, constrangendo-os, mediante uso de arma, a saírem do veículo e do local.

Em seguida, Maurizam arrebentou o cadeado da porteira e sei dirigiu à sede da chácara, e avisou que tinha “sujado”.

Todos entraram na camionete e fugiram do local, subtraindo a espingarda winchester calibre .22.

Na cidade, deixaram, próximo do hospital, a camionete Mitsubishi, pegaram os veículos S 10 e Fiat Pálio, cor prata, e empreenderam fuga.”
(Gerson Natalício Barbosa, promotor de Justiça – ID 101556525-fls.1/5).

O Juízo singular condenou os apelantes nos seguintes termos:

“1. DELITO DESCRITO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

A materialidade e autoria do delito em questão estão comprovadas por meio do Relatório da Autoridade Policial (fls. 26/32), pelo laudo pericial de fls. 37/40, bem como por meio dos depoimentos colhidos na seara da investigação policial e em Juízo.

Com efeito, analisando os depoimentos do co-réu do processo originário, Marcos Antônio Pereira de Arruda (fl. 64), verifica-se que ele confessou a participação no delito e declarou que os denunciados Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira (vulgo ‘Marcelinho’) também fizeram parte da empreitada criminosa.

Em seu depoimento (fl. 64), o referido denunciado afirmou que todos os partícipes do crime, dentre eles Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira, partiram de Várzea Grande para Santo Antônio de Leverger, sendo que Marcelo da Cruz Sobrinho estava em um veículo Fiat Pálio de cor prata, em sua companhia e, em uma camionete, estavam o co-denunciado Marcelo Cardoso Nogueira (‘Marcelinho’) juntamente com ‘Russo’ (Levi) e Murizan.

Segundo os relatos de Marcos, após chegarem em Santo Antônio, todos partiram em direção à Chácara Nossa Senhora Aparecida. Declarou que, quando lá chegaram, Maurizan ficou na porteira, vigiando o local, e os demais, dentre eles Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira, ingressaram no mencionado imóvel, todos armados.

Informou que, após entrarem na chácara, os réus dominaram os funcionários, permanecendo no local até o momento em que o co-denunciado Maurizan apareceu gritando que havia visto a polícia.

Os esclarecimentos do réu Maurizan Fernandes Cosme (fls. 73/76), complementam as informações prestadas pelo co-réu Marcos (fl. 64) e permite que seja verificada, com mais clareza, a dinâmica dos fatos.

Ao ser questionado sobre os fatos descritos na denúncia, o acusado Maurizan, igualmente, confessou a sua participação no delito e afirmou que Marcelo da Cruz Sobrinho foi a pessoa que o convidou a participar o crime descrito na denúncia.

Mencionou que a camionete utilizada na data da invasão da chácara do Senhor José Carlos Novelli havia sido roubada por ele, com o auxílio de ‘Marcelinho mineiro’ (Marcelo Cardoso Nogueira) e Marco Antônio.

Maurizan aduziu que ficou na porteira com a função de vigilância do local, enquanto todos os outros co-denunciados ingressaram na chácara, ponderando que viu que uma espingarda preta foi roubada.

Portanto, é evidente que os réus Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira (‘Marcelinho mineiro’), cada um com a sua atribuição, participaram diretamente do crime de roubo descrito na denúncia.

De outra banda, os depoimentos das testemunhas Daniel Henrique dos Santos (fls. 335/337), Delmiro Cardoso de Oliveira (fl. 538), Ronaldo José Sene (fl. 690), Marildo Barbosa (fl. 692), Sérgio Roberto de Almeida (fls. 694/695), Rosangela Cristina da Silva (fl. 696/697), Aracy Pereira Gomes (fl. 700/701) e José Carlos Novelli (fls. 702/703), corroboram a dinâmica dos fatos destacados pelos co-denunciados Marco Antônio e Maurizan.

É importante ressaltar que, conforme consta nos depoimentos testemunhais, as pessoas que trabalhavam na chácara invadida foram mantidas em poder dos criminosos, sob a mira de armas de fogo.

Desta feita, não há dúvidas também quanto à ocorrência das qualificadoras descritas no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, já que os depoimentos testemunhais e a confissão dos co-denunciados Marcos Antônio (fl. 64) e Maurizan (fls. 73/76), permitem a inferência de que a liberdade das pessoas que trabalhavam na chácara do Sr. José Carlos Novelli foi restringida (inciso V), por todos os denunciados (inciso II), com exceção de Maurizan que ficou com a função de vigilância especialmente, mediante a utilização de armas de fogo (inciso I).

Portanto, restando comprovadas a materialidade e autoria delitivas, os denunciados Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira devem ser condenados pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal.

2. DELITO DESCRITO NO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.

A materialidade e autoria do delito em questão restou suficientemente comprovada pelos interrogatórios dos réus Marcos Antônio Pereira de Arruda (fl. 64) e Maurizan Fernandes Cosmo (fls. 73/76), bem como pelos depoimentos das testemunhas Daniel Henrique dos Santos (fls. 335/337), Delmiro Cardoso de Oliveira (fl. 538), Ronaldo José Sene (fl. 690), Marildo Barbosa (fl. 692), Sérgio Roberto de Almeida (fls. 694/695), Rosangela Cristina da Silva (fl. 696/697), Aracy Pereira Gomes (fl. 700/701) e José Carlos Novelli (fls. 702/703).

Neste aspecto, pelo que se apura dos autos, os denunciados Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira faziam parte de um grupo de pessoas, reunidas com o propósito de cometer crimes (roubos), com tarefas bem definidas (motoristas, vigias e chefia).

Constata-se que os co-denunciados, inclusive aqueles do processo originário (n.o 46/2001 – Cód.: 2895), se organizaram, providenciaram armas e traçaram estratégias para o cometimento de crimes (roubo da camionete e da arma de propriedade da chácara).

Assim sendo, diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas, os denunciados Marcelo da Cruz Sobrinho e Marcelo Cardoso Nogueira, devem ser condenados, também, pela prática do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.

De outra banda, não há que se falar em bis in idem entre os delitos de bando armado e o de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, uma vez que se tratam de delitos autônomos que se consumam em momentos distintos.

[...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar os réus MARCELO DA CRUZ SOBRINHO E MARCELO CARDOSO NOGUEIRA pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

4 – DA APLICAÇÃO DA PENA.

4.1- DENUNCIADO MARCELO DA CRUZ SOBRINHO.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, uma vez que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. Os antecedentes constantes nos autos não podem servir para a finalidade de exasperar a pena (súmula n.o 444/STJ). Não se verificam elementos para avaliar sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. As circunstâncias relevantes já serão consideradas na terceira fase da dosimetria, não podendo ser aqui elencadas sob pena de ocorrer bis in idem. A consequência a ser destacada é o trauma psicológico que crimes desta natureza causam às vítimas, por muito tempo, por conta do modo de execução do delito. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Analisando as circunstâncias legais, verifico que não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Contudo, verifico a presença das causas de aumento de pena, dispostas no § 2°, incisos I, II e V, do art. 157, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em dois quintos (2/5), resultando nesta fase, a pena de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, no que se refere a este delito, diante da inexistência de demais causas de diminuição ou aumento de pena.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de formação de quadrilha ou bando é de reclusão de 01 a 03 anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, uma vez que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. Os antecedentes constantes nos autos não podem servir para a finalidade de exasperar a pena (súmula n.o 444/STJ). Não se verificam elementos para avaliar sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido, já que restou apurado que a associação era voltada à prática de crimes de roubo. As circunstâncias relevantes já serão consideradas na terceira fase da dosimetria, não podendo ser aqui elencadas sob pena de ocorrer bis in idem. Não há conseqüência relevante a ser destacada. A vítima, in casu, é a coletividade.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, para o crime previsto no artigo 288, do Código Penal, fixo a PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias legais, verifico que não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Entretanto, verifico a presença da causa de aumento de pena, disposta no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal. Desta feita, a pena imposta deve ser aplicada em dobro, resultando nesta fase, a pena de 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, no que se refere a este delito, diante da inexistência de demais causas de diminuição ou aumento de pena.

DO CONCURSO MATERIAL.

Admitido o concurso material dos delitos, as penas privativas de liberdade do crime de roubo e a do crime de formação de bando, devem ser somadas, perfazendo um total de 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, pena esta que torno definitiva.

Em face do que estabelece o art. 33, §, alínea a, do Código Penal, o denunciado cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

4.2- DENUNCIADO MARCELO CARDOSO NOGUEIRA, VULGO ‘MARCELINHO MINEIRO’.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, uma vez que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. Os antecedentes constantes nos autos não podem servir para a finalidade de exasperar a pena (súmula n.o 444/STJ). Ademais, a reincidência será levada em consideração na segunda fase, não podendo, desta forma, ser considerada para agravar a pena-base. Não se verificam elementos para avaliar sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido. As circunstâncias relevantes já serão consideradas na terceira fase da dosimetria, não podendo ser aqui elencadas sob pena de ocorrer bis in idem. A consequência a ser destacada é o trauma psicológico que crimes desta natureza causam às vítimas, por muito tempo, por conta do modo de execução do delito. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, fixo a PENA BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Analisando as circunstâncias legais, verifico que não existem atenuantes a serem consideradas. Entrementes, presente está a agravante disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Com efeito, constata-se que o réu é reincidente, uma vez que praticou o crime em 28.08.2001, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, conforme certidão de fl. 120. Assim, agravo a pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, perfazendo, nesta segunda fase da dosimetria, a pena de 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA.

Outrossim, verifico a presença das causas de aumento de pena, dispostas no § 2°, incisos I, II e V, do art. 157, do Código Penal. Desta feita, aumento a pena imposta em dois quintos (2/5), resultando nesta fase, a pena de 07 (SETE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, no que se refere a este delito, diante da inexistência de demais causas de diminuição ou aumento de pena.

DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o delito de formação de quadrilha ou bando é de reclusão de 01 a 03 anos.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, reconheço a culpabilidade do acusado em seu grau máximo, uma vez que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada. Os antecedentes constantes nos autos não podem servir para a finalidade de exasperar a pena (súmula n.o 444/STJ). Ademais, a reincidência já será considerada na segunda fase da dosimetria. Não se verificam elementos para avaliar sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime estão ligados à intenção de obter lucro fácil e rápido, já que restou apurado que a associação era voltada à prática de crimes de roubo. As circunstâncias relevantes já serão consideradas na terceira fase da dosimetria, não podendo ser aqui elencadas sob pena de ocorrer bis in idem. Não há conseqüência relevante a ser destacada. A vítima, in casu, é a coletividade.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, para o crime previsto no artigo 288, do Código Penal, fixo a PENA BASE EM 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Analisando as circunstâncias legais, verifico que não existem atenuantes a serem consideradas. Entrementes, presente está a agravante disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Com efeito, constata-se que o réu é reincidente, uma vez que praticou o crime em 28.08.2001, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, conforme certidão de fl. 120. Assim, agravo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo, nesta segunda fase da dosimetria, a pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

Ademais, verifico a presença da causa de aumento de pena, disposta no parágrafo único, do art. 288, do Código Penal. Desta feita, a pena imposta deve ser aplicada em dobro, resultando nesta fase, a pena de 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva, no que se refere a este delito, diante da inexistência de demais causas de diminuição ou aumento de pena.

DO CONCURSO MATERIAL.

Admitido o concurso material dos delitos, as penas privativas de liberdade do crime de roubo e a do crime de formação de bando, devem ser somadas, perfazendo um total de 11 (ONZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 84 (OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, pena esta que torno definitiva.

Em face do que estabelece o art. 33, §, alínea a, do Código Penal, o denunciado cumprirá a pena em regime inicialmente fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.

Em razão da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID 101556528-fls.10/19).

Pois bem.

A materialidade delitiva dos roubos está consubstanciada pelos Boletins de Ocorrência no 012082 e 12608 (ID 101556525-fls.7 e 23), Auto de Entrega (ID 101556525-fls.12), Relatório Policial (ID 101556525-fls.26/32), Laudo Pericial no 022-05-002519/2001 (ID 101556525-fls.38/40) e Auto de Vistoria e Constatação (ID 101556526-fls.210).

Em sede policial, colheram-se os depoimentos das vítimas Marcelo Botelho Merthan (ID 101556525-fls.8/10), Sérgio Roberto de Almeida (ID 101556525-fls.13/16), Ronaldo José de Sene (ID 101556525-fls.17/19), Ellen Cristina de Deus Carvalho (ID 101556525-fls.24/25) e interrogado o corréu Maurizan Fernandes Cosmo (ID 101556525-fls.76/79). Os apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA não foram encontrados para interrogatório na fase policial.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Delmiro Cardoso de Oliveira (ID 101556527-fls.56), Ronaldo José de Sene (ID 101556527-fls.250/251), Marildo Barbosa (ID 101556527-fls.252/253), Sergio Roberto de Almeida (ID 101556527-fls.254/255), Rosangela Cristina da Silva (ID 101556527-fls.256/259), Aracy Pereira Gomes (ID 101556527-fls.260/261) e José Carlos Novelli (ID 101556527-fls.2/3); interrogados os corréus Marcos Antônio Pereira de Arruda (ID 101556525-fls. 65), Maurizan Fernandes Cosme
(ID 101556525-
fls.76/79) e os apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO (ID 101556526-fls.362/363) e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA (ID 101556526-fls.207/209).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em agosto de 2001, à noite, os apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA e os corréus Maurizan Fernandes Cosmo e Marco Antônio Pereira de Arruda foram até a casa do corréu Levi Recher Ferreira (
“Russo”
), situada próximo a pronto socorro de Várzea Grande, onde planejaram a realização dos roubos de uma caminhonete e de uma chácara em Santo Antônio de Leverger;

- em 28.8.2001, às 22h45min, na Av. Isaac Póvoas, em frente a Ametur, Cuiabá-MT, os apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA e os corréus Maurizan Fernandes Cosmo e Marco Antônio Pereira de Arruda, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição à liberdade da vítima [Marcelo Botelho Merthan], subtraíram a caminhonete Mitsubishi, ano 98, cor branca, placa JZX 0004-MT; o corréu Marco Antônio Pereira de Arruda e o apelante
Marcelo Cardoso Nogueira
(“Marcelinho Mineiro”) ameaçavam a vítima enquanto o corréu Maurizan Fernandes Cosmo dirigia a caminhonete Mitsubishi; a vítima foi deixada em uma casa na rua Duque de Caxias, bairro Alvorada e a caminhonete levada até o bairro CPA, na casa de Genésio Eufrásio; posteriormente o apelante MARCELO DA CRUZ SOBRINHO buscou os demais no bairro Alvorada;

- no dia 31.8.2021, por volta das 6h45min, na chácara Nossa Senhora Aparecida, município de Santo Antônio de Leverger-MT, os apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA, mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e com restrição à liberdade das vítimas, subtraíram uma espingarda winchester calibre .22; o apelante MARCELO DA CRUZ SOBRINHO saiu de Várzea Grande em direção à Santo Antônio de Leverger em um veículo Fiat Pálio de cor prata, conduzido pelo corréu Marco Antônio Pereira de Arruda; o apelante MARCELO CARDOSO NOGUEIRA na caminhonete S10 verde, dirigida pelo corréu Levi Reche Ferreira; o corréu Maurizan Fernandes Cosme na direção da caminhonete Mitsubishi, ano 98, cor branca, placa JZX 0004-MT; os apelantes e os demais corréus deixaram os referidos veículos estacionados na cidade de Santo Antônio de Leverger e forma para a chácara Nossa Senhora Aparecida na caminhonete Mitsubishi; os apelantes ingressaram na chácara e ameaçaram as vítimas, mantendo-as em seu poder, mediante ameaça por arma de fogo, enquanto os demais corréus procuravam um cofre de propriedade da vítima José Carlos Noveli; o corréu Maurizan Fernandes Cosmo [responsável pela vigilância na porteira da propriedade] visualizou a chegada de um veículo que acreditou ser da polícia, avisou os apelantes e demais corréus, razão pela qual interromperam a procura ao cofre e foram embora e levando consigo apenas uma espingarda winchester calibre .22; de volta à Santo Antônio de Leverger, abandonaram a caminhonete Mitsubishi, ano 98, cor branca, placa JZX 0004-MT e fugiram no veículo Pálio prata e S 10 verde;

- Marcelo Botelho Merthan [vítima], ouvido apenas na fase policial, afirmou que era proprietário da caminhonete Mitsubishi, ano 98, cor branca, placa JZX 0004-MT; no dia 28.8.2001, às 22h45min, estava dentro do carro na Av. Isaac Póvoas, em frente ao Hot Dog (“Zé Dog”), Cuiabá, onde comia “um lanche”, quando foi surpreendido por três homens, dos quais dois estavam armados de revólver, que anunciaram o assalto; um deles assumiu a direção do veículo e os outros dois também ingressaram no carro e o mantiveram “como refém”, mantendo-o sob a mira de armas de fogo e ameaças de morte; pararam em uma casa no bairro Consil, na qual foi mantido com as mãos amarradas de uma
“tira retirada de sua própria camisa”
enquanto o motorista evadiu-se com o veículo; a casa ficava nos fundos de um bar, próximo a um córrego; ficou nessa situação por 20 (vinte) minutos e foi encapuzado e passados mais uns 20 (vinte) minutos um veículo da marca “Fiat” chegou no local e foi levado para uma ponte e foi jogado no córrego; ficou naquele local quieto até não ouvir mais barulho do carro e depois se levantou e saiu correndo (ID 101556525-fls.8/10);

- Delmiro Cardoso de Oliveira [testemunha], em depoimento judicial, afirmou que
“foi rendido juntamente com o Senhor José Felix, mediante ameaça de arma de vogo, tendo inclusive um dos assaltantes efetuado um disparo contra o seu veículo; Que após descer do carro a mando do assaltante, o depoente e seu companheiro foram obrigados a se retirar do local ainda sob ameaça de arma de fogo [...] adentraram no mato que margeia a rodovia, temendo pela vida”
(ID 101556527-fls.56);

- Ronaldo José de Sene - “Cuiabano” - [vítima], em Juízo, reconheceu os corréus Marco Antônio Pereira de Arruda e Levi Reche Ferreira como sendo dois dos assaltantes que praticaram o roubo na chácara; trabalhava na chácara que foi roubada e o corréu Levi Reche Ferreira estava de terno; estava no caminhão quando foi rendido e depois, deitou no chão e não levantou mais a cabeça, por isso não viu o rosto dos demais assaltantes; depois de um tempo, chegou um veículo Gol que tinha um adesivo da polícia federal e o seu motorista estava gritando
“sujou vamos embora”
; não chegou a ouvir tiros, mas outras vítimas disseram ter ouvido tiros; estava de posse de uma carabina de 15 tiros no caminhão, mas ela foi levada pelos assaltantes; não soube dizer especificamente quais armas cada um dos agentes portava, mas
“todos os integrantes da quadrilha portavam mais de duas armas”
(ID 101556527-fls.250/251);

- Marildo Barbosa [vítima], em seu depoimento judicial, reconheceu o corréu Levi Reche Ferreira como sendo um dos assaltantes que praticou o roubo na chácara; asseverou que no dia dos fatos estava indo trabalhar e de repente para uma caminhonete Mitsubishi branca, com algumas varas de pescar a mostra, pelo que pensou que se tratavam de pescadores, no entanto saíram quatro homens armados, inclusive o corréu Levi Reche Ferreira com uma metralhadora e uma pistola na cintura; inicialmente falaram que eram da polícia federal; foi levado juntamente com as demais vítimas até o barracão e permaneceram deitados no chão; de longe viu que Ronaldo José de Sene, apelidado de “Cuiabano” tentou reagir com uma espingarda calibre 22 da chácara, mas não saiu tiro; momentos depois um dos vizinhos, conhecido por Bel [Delmiro Cardoso de Oliveira] veio chegando na estrada e um dos homens da caminhonete se assustou e atirou para cima, arrancou as chaves do carro dele e “jogou no mato”; Delmiro Cardoso de Oliveira saiu correndo e entrou no rio; um dos homens gritou
“vamos embora sujou”
, então todos subiram na caminhonete e foram embora levando a espingarda calibre .22 com eles (ID 101556527-fls.252/253);

- Sergio Roberto de Almeida [vítima], na fase judicial esclareceu que estava trabalhando na chácara Nossa Senhora Aparecida; estava funcionando o caminhão enquanto os demais empregados terminavam de comer o “quebra torto” e quando abaixou a cabeça para soltar o freio, ouviu gritos que diziam “mãos na cabeça que é a polícia Federal”; levantou a cabeça e viu seis pessoas fortemente armados; reconheceu o corréu Levi Recher Ferreira, que estava
“muito bem vestido e portando uma metralhadora além de ter na cintura um outra arma que parecia uma 380 ou uma 765”
; também reconheceu o corréu Marco Antônio Pereira de Arruda, que portava uma calibre 12 e uma pistola; no momento em que foram rendidos, seu colega de caminhão, Ronaldo José de Sene, apelidado de “Cuiabano”, pegou uma espingarda que tinha para proteção, mas foi rendido antes de reagir; essa espingarda [carabina 22] foi levada pelos assaltantes; momentos depois um dos assaltantes se assustou na porteira com um veículo Gol que vinha na estrada, atirou contra ele e estourou o cadeado da porteira; entrou gritando
“sujou, Polícia”
e então todos entraram em uma caminhonete Mitsubishi branca e saíram em alta velocidade; veio até a cidade de caminhão para ver se alcançava os assaltantes, mas se deparou com a caminhonete Mitsubishi branca abandonada em frente ao hospital de Santo Antônio de Leverger (ID 101556527-fls.254/255);

- Aracy Pereira Gomes [vítima], na fase judicial, reconheceu o corréu Levi Reche Ferreira como sendo um dos assaltantes que praticaram o roubo na chácara Nossa Senhora Aparecida; trabalha na referida chácara, onde tratava das galinhas e cachorro; na data do crime estava na cozinha quando viu dois homens entrarem na chácara, mas posteriormente percebeu que eram ao menos quatro assaltantes, todos armados; foi levado até o barracão junto aos demais funcionários da chácara e permaneceu deitado; no barracão, ouviu um dos assaltantes dizer
“sujou a área”
e saíram muito rápido em uma caminhonete; os assaltantes levara uma espingarda calibre 22 que ficava na chácara (ID 101556527-fls.260/261) e

- Rosangela Cristina da Silva [testemunha] e José Carlos Novelli [vítima], em Juízo não trouxeram esclarecimentos sobre os fatos pois não estavam na chácara na data do roubo (ID 101556527-fls.256/259; ID 101556528-fls.2/3);

- Marco Antônio Pereira de Arruda [corréu], na fase judicial, confessou ter praticado o roubo juntamente com os apelantes
Marcelo da Cruz Sobrinho
e
Marcelo Cardoso Nogueira
; os apelantes partiram de Várzea Grande para Santo Antônio de Leverger, sendo que o apelante MARCELO DA CRUZ SOBRINHO estava em um veículo Fiat Pálio em sua companhia e o apelante MARCELO CARDOSO NOGUEIRA em uma camionete, juntamente com os corréus Levi Recher Ferreira (
“Russo”
) e Maurizan Fernandes Cosmo; na cidade de Santo Antônio de Leverger, deixaram o veículo Palio estacionado na avenida principal e seguiram para a Chácara Nossa Senhora Aparecida; ao chegarem na chácara, o corréu Maurizan Fernandes Cosme ficou de vigia, na porteira, e os apelantes ingressaram na chácara, armados e dominaram as vítimas; minutos depois o corréu Maurizan Fernandes Cosmo apareceu gritando
“sujou”
se referindo a movimentação de policiais na cidade; depois disso todos saíram da chácara, pegaram o Pálio que havia ficado na cidade e foram embora
”
(ID 101556525-fls.65);

- Maurizan Fernandes Cosmo [corréu], em Juízo, confessou ter praticado os roubos juntamente com os apelantes
Marcelo da Cruz Sobrinho
e
Marcelo Cardoso Nogueira (
“Marcelinho Mineiro”
);
conhecia o apelante
Marcelo da Cruz Sobrinho
do bairro Alvorada, em Cuiabá, onde morava há 8 (oito) anos; trabalhava com pinturas e o apelante
Marcelo da Cruz Sobrinho
com refrigeração; em agosto de 2001 foi comprar material de pintura, quando encontrou-se com o apelante
Marcelo da Cruz Sobrinho
, que lhe
“ofereceu uma proposta de ‘serviço’ [...] que deveria dirigir uma caminhonete”
; precisava de dinheiro para comprar um terreno e se interessou pela proposta; o apelante
Marcelo da Cruz Sobrinho
lhe entregou um telefone que pertencia ao corréu Levi Recher Ferreira (
“Russo”
), quem já conhecia anteriormente por frequentarem a casa de Genésio Eufrásio; foram até a casa de Levi Recher Ferreira, que lhe disse que ganharia um dinheiro para
“arrumar sua vida”
; naquela noite planejaram o roubo de uma caminhonete que iria pilotar e de uma chácara em Santo Antônio de Leverger; conhecia o corréu Marco Antônio Pereira de Arruda desde criança no bairro Alvorada em Cuiabá, mas o apelante
Marcelo Cardoso Nogueira (
“Marcelinho Mineiro”
)
só conheceu naquela noite na casa do corréu Levi Recher Ferreira, onde obteve informação que iriam roubar uma caminhonete e uma fazenda em Santo Antônio de Leverger; o corréu Levi Recher Ferreira lhe disse que sua indicação para participar do crime havia sido realizada por Genésio e pelo apelante
Marcelo da Cruz Sobrinho;
em 28.8.2001, no período noturno, saiu juntamente com os
Marcelo da Cruz Sobrinho
e
Marcelo Cardoso Nogueira (
“Marcelinho Mineiro”
)
e outros corréus para roubarem uma caminhonete S 10 ou Blazer a fim de utilizarem no roubo; descobriram uma caminhonete Mitsubishi na Av. Isaac Póvoas, Cuiabá, em frente a Ametur e juntamente com o corréu Marco Antônio Pereira de Arruda e os apelante
Marcelo Cardoso Nogueira
(“Marcelinho Mineiro”), estes ameaçavam a vítima enquanto o depoente dirigia a caminhonete Mitsubishi; deixou a vítima e os corréus em uma casa na rua Duque de Caxias, bairro Alvorada e levou a caminhonete até o bairro CPA, na casa de Genésio Eufrásio
;
em 31.8.2001 saiu de Várzea Grande para Santo Antônio de Leverger, na direção da caminhonete Mitsubishi e na chácara ficou sozinho na frente da “fazenda” e não enxergava o que acontecia na sede; um veículo Gol verde se aproximou com dois homens dentro e se assustou, ameaçando-os com uma arma, mandou eles descerem do carro e saíram correndo; estourou o cadeado do portão e entrou na sede e encontrou seus parceiros, todos armados e com várias vítimas rendidas, sentadas no chão com a cabeça baixa; só levaram uma espingarda preta
(ID 101556525-
fls.76/79);

- MARCELO DA CRUZ SOBRINHO [apelante], interrogado apenas na fase instrutória, negou ter praticado o roubo e não conhecia nenhum dos corréus; conhecia apenas Genésio Eufrásio, mas não sabe nada sobre seu envolvimento no crime (ID 101556525-fls.362);

- MARCELO CARDOSO NOGUEIRA [apelante], interrogado apenas na fase instrutória, negou ter praticado o roubo e que residia em Uberaba/MG na época dos fatos, vindo para Várzea Grande de vez em quando para ver
“umas terras”
de propriedade de sua sogra; não possui nenhum envolvimento no crime (ID 101556526-fls.207/209);

Dito isso,
analisam-se as pretensões absolutórias, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A autoria delitiva dos roubos está demonstrada nos interrogatórios judiciais dos corréus Marco Antônio Pereira de Arruda e Maurizan Fernandes Cosme, os quais confessaram ter praticado a conduta delitiva imputada na denúncia na companhia dos apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA, com detalhes do roubo da caminhonete Mitsubishi, ano 98, cor branca, placa JZX 0004 em 28.8.2021 na Av. Isaac Póvoas, Cuiabá [quando o apelante MARCELO CARDOS NOGUEIRA e o corréu Marco Antônio Pereira de Arruda ameaçavam a vítima enquanto o corréu Maurizan Fernandes Cosmo dirigia a caminhonete; posteriormente o apelante MARCELO DA CRUZ SOBRINHO foi busca-los no bairro Alvorada] e do roubo da chácara Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Leveger, em 31.8.2001, quando o grupo foi de Várzea Grande para Santo Antônio de Leverger.

Anote-se que o apelante MARCELO DA CRUZ SOBRINHO estava no veículo Fiat Pálio de cor prata com o corréu Marco Antônio Pereira de Arruda e o apelante MARCELO CARDOSO NOGUEIRA na caminhonete S10 verde com o corréu Levi Reche Ferreira; os apelantes e ingressaram na chácara, armados e restringiram a liberdade das vítimas] e o corréu Maurizan Fernandes Cosmo asseverou que o convite para participar do roubo na chácara Nossa Senhora Aparecida partiu do apelante
Marcelo da Cruz Sobrinho,
quem conhecia há 8 (oito) anos do bairro Alvorada, tendo aceito o convite criminoso, pois precisava do dinheiro.

As vítimas Ronaldo José de Sene, Marildo Barbosa, Sergio Roberto de Almeida e Aracy Pereira Gomes descreveram de forma coesa a dinâmica do crime [grupo armado que ingressou na chácara à procura de um cofre e manteve as vítimas em seu poder; um dos agentes era o líder, outros armados mantinham as vítimas no chão; outro estava de vigilância na porteira e se assustou com a chegada de um veículo Gol; temendo ser a polícia, todos foram embora subtraindo apenas uma espingarda winchester calibre .22], embora tenham reconhecido somente os corréus Levi Reche Ferreira [líder do grupo] e Marco Antônio Pereira de Arruda, pois foram obrigadas a permanecer deitadas no chão durante o roubo.

No contexto, as confissões, em Juízo, de corréus [Marco Antonio Pereira de Arruda e Maurizan Fernandes Cosme] que também atribuíram aos apelantes a prática de atos executórios, somados aos depoimentos das vítimas sobre a dinâmica dos fatos [uso de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade], afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva.

Em caso análogo, decidiu o TJDFT:

“Não se acolhe o pedido de absolvição por falta de provas [...] se a sentença condenatória está devidamente fundamentada, apontando elementos que comprovam as autorias e as materialidades [...] sobretudo pela confissão [...] de um dos acusados somada as declarações de testemunhas.”
(TJDF, Acórdão 1369917, 07015206020208070008)

No mesmo sentido: AP NU 0038442-96.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16.12.2021;
Ap no 167893/2014, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.6.2015.

Logo, a responsabilização penal dos apelantes MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA pelo crime de roubo majorado [uso de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] deve ser mantida.

Quanto à formação de quadrilha armada, o Juízo singular identificou que os apelantes integravam
“um grupo de pessoas, reunidas com o propósito de cometer crime (roubos), com tarefas bem definidas (motoristas, vigias e chefia) [...] se organizaram, providenciaram armas e traçaram estratégias para o cometimento de crimes”
(ID
101556528-fls.10/19
).

Os depoimentos dos corréus
Marco Antônio Pereira de Arruda e Maurizan Fernandes Cosme permitem concluir que os a
pelantes
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA [em agosto de 2001, período noturno] estavam presentes na casa reunião na casa de Levi Reche Ferreira [próximo ao pronto socorro de Várzea Grande] a fim de planejarem crimes de roubo; posteriormente praticaram atos executórios [ameaça mediante o uso de arma de fogo] tanto no roubo da caminhonete Mitsubishi, ano 98, cor branca, placa JZX 0004-MT na Av. Isaac Póvoas, em frente a Ametur, Cuiabá-MT [em 28.8.2001], quanto no roubo da chácara Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio de Leverger [em 31.8.2001].

A palavra das vítimas
Ronaldo José de Sene, Marildo Barbosa, Sergio Roberto de Almeida e Aracy Pereira Gomes denota que as ações do grupo
eram direcionadas e definidas de forma que cada membro da quadrilha pudesse exercer sua função em permanente colaboração e sintonia com os demais [liderança, vigilância, motorista], conforme destacado pelo Juízo singular.

A consumação [da formação de quadrilha armada] não depende das ações concretas atribuídas aos seus integrantes. Basta um
“vínculo associativo permanente para fins criminosos, uma predisposição comum e meios para a prática de uma série indeterminada de delitos”.
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 5o ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 2130)

Seguem-se julgados do c. STF e deste e. Tribunal:

“O crime de quadrilha se consuma [...] no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no momento da adesão de cada qual; crime formal, nem depende, a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem, conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão de algum dos crimes-fim da associação.”
(HC no 86630 - Relator: Min. Sepúlveda Pertence –7.12.2006)

“Inexistindo dúvidas de que os acusados se associaram de forma permanente e estável para a prática de crimes [...] deve ser mantida a condenação pelo crime de quadrilha armada.
” (Ap no 37308/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 10.12.2014)

Assim sendo, há de se manter a condenação dos apelantes
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO e MARCELO CARDOSO NOGUEIRA
por formação de quadrilha armada.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
- por
roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas – art. 157, § 2o, I, II e V do CP [redação anterior à Lei no 13.654/2018]:

Na primeira fase do roubo, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, por considerar a culpabilidade em seu grau máximo pois tinham pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada; a motivação do crime seria a obtenção de lucro fácil e suas consequências seriam supostos traumas psicológicos das vítimas
.

Todavia, a [potencial] consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade [prevista no art. 59 do CP], a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir
fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ,
RHC 41.883/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 13/4/2016)
.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(www.tjmt.jus.br)

O lucro fácil não se presta para avaliação negativa dos motivos do crime por se tratar de razão inerente ao delito [roubo], consoante orientação do c. STJ:

“Os motivos foram valorados em desfavor do paciente, em face dolucro fácil, fundamento que não se presta a tal valoração por se tratar de razão inerente ao delito imputado (roubo), de cunho patrimonial.”
(HC no 422.585/ES, Relator Min. Felix Fischer, Julgado em 03.4.2018, Publicado no DJe em 06.4.2018)

No mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC 563.219/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 10.3.2020, Publicado no DJe em 18.3.2020; TJMT, 0003704-65.2019.8.11.0004, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 11.2.2020.

Em relação às consequências do crime, a elevação da pena-base revela-se inidônea ante a ausência de comprovação d
os traumas psicológicos supostamente causados às vitimas.

Nesse sentido, este Tribunal decidiu:

“Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos.”
(AP 0000448-63.2020.8.11.0042, Relator Des Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Sendo assim, deve ser afastada valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime para fixação da pena-base no mínimo legal
, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, o juiz da causa
aplicou cumulativamente o uso de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, I, II e V – redação anterior à Lei no 13.654/2018-) para majorar a pena em 2/5 (dois quintos) sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Aplicável a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (AgRg no AREsp 1798264/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Desse modo, a pena definitiva do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
deve ser totalizada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
– por formação de quadrilha armada -
art. 288, parágrafo único do CP [redação anterior à Lei no 12.850/2013]:

Na primeira fase da formação de quadrilha armada, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por ter sido a culpabilidade em seu grau máximo pois tinham pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada e a motivação do crime seria a obtenção de lucro fácil [associação voltada à pratica de roubos]
.

Nesse ponto, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante em relação ao crime de roubo majorado para afastar a valoração da culpabilidade e motivação diante da similitude fático-jurídica.

Sendo assim, a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, , qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano de reclusão].

Na terceira fase, o juiz da causa dobrou a pena do apelante, em razão da majorante de quadrilha armada
(CP, art. 288, parágrafo único – redação anterior à Lei no 12.830/2013-).

Ocorre que, com o advento da Lei no 12.850/2013 houve modificação no art. 288 do CP e a associação armada de 3 (três) ou mais pessoas passou a ser majorada na metade (1/2).

Por ser tratar de lei mais benéfica ao réu, esse patamar de aumento deve ser aplicado ao apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal posicionou-se:

“Quanto ao crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, o qual previa que a pena deveria ser aumentada em dobro quando se tratasse de quadrilha ou bando armado, há de ser observado que com a edição da Lei n. 12.850/2013, a pena para esta hipótese passou a sofrer o aumento “até a metade” e não mais no dobro, razão pela qual, tratando-se de novatio legis in mellius, torna-se imperiosa a readequação das reprimendas neste tocante, ainda que de ofício.” (
Ap no 37114/2013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 20.7.2015)

Inexistentes causas de diminuição, redimensiona-se a pena da formação de quadrilha do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Diante do concurso material entre o roubo majorado e a formação de quadrilha armada, totaliza-se a pena definitiva do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e as circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021).

Do apelante
MARCELO CARDOSO NOGUEIRA
- por
roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas:

Na primeira fase do roubo, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, por considerar a culpabilidade em seu grau máximo pois tinham pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada; a motivação do crime seria a obtenção de lucro fácil e suas consequências seriam supostos traumas psicológicos das vítimas
.

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do roubo do apelante MARCELO DA CRUZ SOBRINHO para afastar a culpabilidade, motivos e consequências do crime e fixar a pena-base

no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O
juiz da causa elevou a pena em 6 (seis) meses, ao reconhecer a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação por porte de arma e disparo de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 04.1.2000 (Ação Penal no 48100000504-3 / Comarca de Patrocínio/MG – ID 101556525-fls. 151), cujo aumento deve ser mantido por ser mostrar mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1885704/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.10.2021).

Na terceira fase,
reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do roubo do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO
para aumentar a pena em 1/3 (um terço) em razão d
o
uso de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2o, I, II e V – redação anterior à Lei no 13.654/2018).

Ausentes causas de diminuição, a pena definitiva do apelante
MARCELO CARDOSO NOGUEIRA
deve ser totalizada em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Do apelante
MARCELO CARDOSO NOGUEIRA
– por formação de quadrilha armada -
art. 288, parágrafo único do CP [redação anterior à Lei no 12.850/2013]:

Na primeira fase da quadrilha armada, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, por ter sido a culpabilidade em seu grau máximo pois tinham pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada e a motivação do crime seria a obtenção de lucro fácil [associação voltada à pratica de roubos]
.

Diante da similitude fática-jurídica, r
eporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria da formação de quadrilha armada do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO

para fixar a pena-base

no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, o
juiz da causa elevou a pena em 6 (seis) meses, ao reconhecer a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação por porte de arma e disparo de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 04.1.2000 (Ação Penal no 48100000504-3 / Comarca de Patrocínio/MG – ID 101556525-fls. 151).

No entanto, o
aumento da pena-base em fração superior à 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência exige fundamentação concreta, consoante orientação do c. STJ:

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.”
(HC 390.920/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 9.6.2017)

Desse modo, elege-se a fração de 1/6 (um sexto), por ser o patamar mínimo.

Ausentes circunstâncias atenuantes, totaliza-se a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, o juiz da causa dobrou a pena do apelante, em razão da majorante de quadrilha armada
(CP, art. 288, parágrafo único – redação anterior à Lei no 12.830/2013-).

Diante da similitude fática-jurídica, utiliza-se idêntica motivação
lançada na terceira fase da dosimetria da formação de quadrilha armada do apelante
MARCELO DA CRUZ SOBRINHO

para majorar a pena na metade (1/2).

Inexistentes causas de diminuição, redimensiona-se a pena da formação de quadrilha do apelante
MARCELO CARDOSO NOGUEIRA
a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Ante ao concurso material entre o roubo majorado e a formação de quadrilha armada, totaliza-se a pena definitiva do apelante
MARCELO CARDOSO NOGUEIRA
em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sobre o regime,
a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP.”
(AgRg no AREsp 1923390/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021). No mesmo sentido:
AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para redimensionar as penas dos apelantes:

1)

MARCELO DA CRUZ SOBRINHO a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

MARCELO CARDOSO NOGUEIRA

a 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022